Tribunal: TJDFT
Processo: 0726287-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726287-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO BENTO DA COSTA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO BENTO DA COSTA JUNIOR contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO, processo n. 0728781-84.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual indeferiu pedido de fixação de honorários de sucumbência. Eis a r. decisão a quo (ID dos autos de origem): “1. Os exequentes opuseram Embargos de Declaração (ID 129560126) face à decisão de Id 128980521. Alegam, em síntese, omissão deste Juízo quanto à condenação do requerido ao pagamento de honorários de sucumbência. 2. De fato, não houve manifestação deste Juízo quanto ao assunto, motivo pelo qual passo à análise das alegações. 3. Em que pesem as alegações da autora, não vislumbro que a presente liquidação de sentença assumiu um caráter litigioso hábil a atrair o cabimento da fixação de honorários de sucumbência. 4. Isto porque não houve sequer impugnação, de forma específica, dos cálculos apresentados pela credora, de modo que não há verdadeiro caráter contencioso nesta fase processual. 5. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência deste E.TJDFT. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. O § 1o do artigo 85 do CPC/15 dispõe que “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. 2. Em que pese a norma não tenha inserido a liquidação de sentença dentro das hipóteses em que a verba honorária é devida, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, corroborada pela deste eg. TJDFT, possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença, de forma excepcional, apenas quando ela assume nítido caráter de litigiosidade. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 3. Uma vez que não constatado tenha havido nítido caráter contencioso no feito, com atuação prolongada dos patronos das partes, inexiste motivo para a fixação excepcional de honorários sucumbenciais em sede de liquidação de sentença. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 07204051220218070001 DF 0720405-12.2021.8.07.0001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 04/11/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração de Id 129560126, a fim de que a fundamentação aqui exposta integre o inteiro teor da decisão de Id 128980521 de modo a indeferir a fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da credora. 7. Aguarde-se a preclusão da presente decisão e, não sendo instaurada a fase de cumprimento de sentença, arquive-se.” Inconformado, o demandante recorre. Aduz que “...os honorários de sucumbência são devidos em decorrência da litigiosidade do feito demonstrada pela apresentação de contestação de 18 laudas (ID: 102672160), onde foram suscitadas diversas preliminares e matérias prejudiciais de mérito, demandando a atuação ativa destes procuradores em impugnação à contestação (ID: 104809930) e a realização de perícia técnica contábil, que só não se concretizou pela inércia do Réu em apresentar as microfilmagens necessárias à elaboração do laudo pericial.” Em síntese, diz que o prolongar do feito e seus desfechos dão contornos a lide que se assemelham ao procedimento comum, inclusive pela necessidade de comprovação de fatos novos, tudo a justificar a condenação do agravado ao pagamento de honorários de sucumbência. Defende ainda que os honorários pleiteados também decorrem da tese firmada sob o tema 973/STJ e da Sumula 345/STJ. Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão a quo, condenando o agravado ao pagamento de honorários de sucumbência devidos ao patrono da demandante/agravante. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 38061588. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator